Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-70.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-70.2016.8.14.0049

APELANTE: JONATAN RAMOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES.
1 –
TESES DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA PRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – o cabimento de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se restrito às hipóteses previstas no art. 593, III, do CPP, não tendo o apelante subsumido seu pleito a nenhuma das referidas hipóteses de cabimento, obstando o conhecimento do apelo
–
RECURSO NÃO CONHECIDO – Decisão Unânime

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JONATAN RAMOS MORAES
,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio simples (art. 121 do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a apelante aduziu a insuficiência de indícios de autoria para pronúncia, a absolvição do apelante pela prevalência da presunção de inocência e a desclassificação da conduta para homicídio privilegiado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De plano, necessário reconhecer que
o presente apelo não pode ser conhecido
por este Órgão Julgador, senão vejamos:

Acerca da argumentação expendida no sentido da
insuficiência de indícios de autoria para pronúncia
, patente que
tal argumentação revela-se preclusa
ante o
trânsito em julgado da sentença de pronúncia
, certificado às fls. 251 dos autos digitalizados.

Quanto aos pedidos de
absolvição do apelante pela prevalência da presunção de inocência
e
desclassificação da conduta para homicídio privilegiado
, tem-se que a linha argumentativa expedida pela
Defesa não buscou subsumir seus pleitos a nenhuma das hipóteses previstas no art. 593, III, do CPP,
tendo ofertado o
termo de interposição
do recurso de apelação, às fls.402 dos autos digitalizados,
com fundamento no art. 593, I,
do CPP,
inaplicável à hipótese
.

Destarte,
o recurso das decisões emanadas do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 593, inciso III e alíneas
, do Código de Processo Penal, nas seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, o que se constata nas razões recursais é que a linha argumentativa expedida
busca somente a reforma da decisão
, aduzindo não haver provas suficientes para convencimento do Julgador, ou pleiteando que esta Turma Julgadora dê interpretação diversa às provas colhidas nos autos para desclassificar a conduta, o que
se mostra incabível tratando-se de decisão proferida após deliberação soberana do Júri Popular
, sendo certo que em tais recursos
não há ampla devolutividade recursal
para instância
ad quem
, mas um
efeito devolutivo restrito às estritas hipóteses do art. 599, III
, do CPP, não observadas
in casu
.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
DEVOLUTIBILIDADE RESTRITA DO RECURSO - VINCULAÇÃO AO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO - SÚMULA 713 DO STF
- INCONFORMISMO NÃO DELIMITADO - NÃO CONHECIMENTO. 01. A
Apelação, interposta contra decisão proferida pelo Júri, tem natureza restrita e não devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria, mas apenas daquela invocada pela parte no ato de interposição do recurso, limitada às hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 593, inciso III e suas alíneas, do CPP.
02. Não havendo o recorrente delimitado, no termo de interposição do Apelo ou em suas razões recursais, os motivos de sua irresignação, torna-se inviável o conhecimento do recurso. V.V A apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri possui efeito devolutivo restrito aos fundamentos de sua interposição, todavia, a devolutividade da matéria não se restringe à designação do inciso do art. 593 do CPP, mas também aos argumentos lançados nas razões recursais.

(TJ-MG - APR: 10520160031370001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

STJ
: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO
JÚRI.TERMO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO I, DO CPP.RAZÕES APRESENTADAS COM FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INDICAÇÃO DO INCISO INCORRETO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SANARAM O ERRO. ANÁLISE DA TESEQUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 713/STF. RECONHECIMENTO DE ERRO DEDIGITAÇÃO QUE NÃO ALTERA O CASO. ALÍNEA DO DISPOSITIVO NÃO INDICADA.ORDEM DENEGADA. I.
O recurso das decisões emanadas do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 593, inciso III e alíneas, do Código de Processo Penal, nas seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
II. A petição de interposição da apelação, contra as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, restringe-se a devolutividade ao órgão ad quem, não podendo ser alterada por ocasião da apresentação das razões recursais, salvo se ainda no quinquídio legal. III. Hipótese na qual a Defensoria Pública, ao apresentar as razões recursais, sequer citou o dispositivo no qual fundamentava o recurso, tendo se limitado a apresentar as razões pela qual questionava a pena imposta ao réu, como se o apelo tivesse sido interposto com fulcro no art. 593, inciso III, alínea 'c', do Código de Processo Penal. IV. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o efeito devolutivo do recurso de apelação, contra as decisões proferidas no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, é adstrito ao fundamento da sua interposição, não havendo devolução ampla da matéria debatida no Plenário do Júri. V. Se o recorrente não indicou o inciso correto do art. 593 do Código de Processo Penal - hipótese dos autos - ou se, mesmo tendo apresentado o inciso III e uma de suas alíneas, argumentou nas razões recursais em relação à matéria diversa daquela abrangida pela alínea citada, não pode o Tribunal, em obediência à soberania do veredicto do Conselho de Sentença e ao Princípio do tantum devolutum quantum appelatum, examinar os argumentos apresentados, sob pena de incorrer em julgamento extra petita. VI. Incabível a alegação de ocorrência de mero erro de digitação, pois mesmo que assim fosse reconhecido, aceitando-se a tese de quena verdade o que se pretendia era indicar no termo de apelação o inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, sendo necessário que se informe sob qual alínea o apelo seria arrazoado, evitando-se tornar inócuo o entendimento restritivo do recurso interposto em relação à sentença proferida pelo Tribunal do Júri, os argumentos apresentados pelo recorrente não poderiam ser analisados pelo Colegiado Estadual. VII. Ordem denegada.

(STJ - HC: 161645 RS 2010/0021010-6, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2012)

Portanto, não havendo nas razões do apelo a subsunção dos pleitos às hipóteses taxativas do art. 593, III, do CPP, deve prevalecer a soberania do veredito proferido pelo Tribunal do Júri, não podendo ser conhecido o presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO O RECURSO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023